Tribunal: TJSP
Processo: 1005691-61.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de improcedência com consequente apelo dos embargantes. Confissão de dívida assinada pela devedora, um avalista e uma testemunha, a mitigar excepcionalmente a exigência de assinatura de duas testemunhas, conforme precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e da Colenda Câmara, observado ainda que a execução é fundada na confissão de dívida e notas

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de improcedência com consequente apelo dos embargantes. Confissão de dívida assinada pela devedora, um avalista e uma testemunha, a mitigar excepcionalmente a exigência de assinatura de duas testemunhas, conforme precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e da Colenda Câmara, observado ainda que a execução é fundada na confissão de dívida e notas promissórias a ela atreladas. Alegação de relação de consumo. Inocorrência. Memória de cálculo que foi apresentada pela exequente, ora apelada, ao mover a execução. Alegação de prescrição. Inadmissibilidade. Execução movida antes do decurso do prazo prescricional, ausente prova de desídia da recorrida para promover a citação dos apelantes, observado ainda que a cobrança dos juros e prestações acessórias se incorpora ao valor principal, a obedecer o prazo prescricional da obrigação que os originou. Alegação de cerceamento de defesa. Inocorrência. Pretensão de exibição de notas fiscais, contratos originários e extratos das operações anteriores à confissão de dívida. Em que pese a orientação da súmula 286 do Colendo Superior Tribunal de Justiça permitir a revisão dos contratos anteriores ao instrumento de confissão de dívida, tal discussão não pode ser iniciada a partir de meras alegações genéricas de abusividade, como na hipótese. Cobrança de encargos pelo pagamento em atraso das duplicatas que originaram a confissão de dívida, e previsão de juros moratórios superiores a 1% ao mês, contudo. Contrato entre particulares. Exegese dos artigos 406 e 591 do Código Civil. Limitação de juros a 1% por mês. Descaracterização da mora que não impede o prosseguimento da execução, apenas enseja o afastamento dos encargos moratórios previstos na cláusula 5a da confissão de dívida. Recurso parcialmente provido para adequar a cobrança relativa a "multa/juros de mora e juros do parcelamento", constante da cláusula 4a da confissão de dívida, à taxa de juros de 1% ao mês sobre o valor das notas fiscais apontadas à cláusula 2a; e para limitar a 1% ao mês os juros moratórios, previstos na cláusula 5a, reconhecida a descaracterização da mora.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000322037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005691-61.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que são apelantes M.M.
ARROZ LTDA. e FRANCISCO GARCIA MANZANO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado INDÚSTRIAS MACHINA ZACCARIA S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
MENDES PEREIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005691-61.2018.8.26.0320 -Voto no 11434
2
Apelação Cível no 1005691-61.2018.8.26.0320
Apelantes: M.M. Arroz Ltda. e Francisco Garcia Manzano
Apelado: Indústrias Machina Zaccaria S/A
Comarca: Limeira
Voto no 11434
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de improcedência
com consequente apelo dos embargantes. Confissão de
dívida assinada pela devedora, um avalista e uma
testemunha, a mitigar excepcionalmente a exigência de
assinatura de duas testemunhas, conforme precedentes do
Colendo Superior Tribunal de Justiça e da Colenda
Câmara, observado ainda que a execução é fundada na
confissão de dívida e notas promissórias a ela atreladas.
Alegação de relação de consumo. Inocorrência. Memória
de cálculo que foi apresentada pela exequente, ora apelada,
ao
mover
a
execução.
Alegação
de
prescrição.
Inadmissibilidade. Execução movida antes do decurso do
prazo prescricional, ausente prova de desídia da recorrida
para promover a citação dos apelantes, observado ainda que
a cobrança dos juros e prestações acessórias se incorpora
ao valor principal, a obedecer o prazo prescricional da
obrigação que os originou. Alegação de cerceamento de
defesa. Inocorrência. Pretensão de exibição de notas fiscais,
contratos originários e extratos das operações anteriores à
confissão de dívida. Em que pese a orientação da súmula
286 do Colendo Superior Tribunal de Justiça permitir a
revisão dos contratos anteriores ao instrumento de
confissão de dívida, tal discussão não pode ser iniciada a
partir de meras alegações genéricas de abusividade, como
na hipótese. Cobrança de encargos pelo pagamento em
atraso das duplicatas que originaram a confissão de dívida,
e previsão de juros moratórios superiores a 1% ao mês,
contudo. Contrato entre particulares. Exegese dos artigos
406 e 591 do Código Civil. Limitação de juros a 1% por
mês. Descaracterização da mora que não impede o
prosseguimento da execução, apenas enseja o afastamento
dos encargos moratórios previstos na cláusula 5a da
confissão de dívida. Recurso parcialmente provido para
adequar a cobrança relativa a “multa/juros de mora e juros
do parcelamento”, constante da cláusula 4a da confissão de
dívida, à taxa de juros de 1% ao mês sobre o valor das
notas fiscais apontadas à cláusula 2a; e para limitar a 1% ao
mês os juros moratórios, previstos na cláusula 5a,
reconhecida a descaracterização da mora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005691-61.2018.8.26.0320 -Voto no 11434
3
Vistos.
Embargos à execução julgados improcedentes
pelo MM. Juiz Marcelo Ielo Amaro, condenada a parte embargante a
arcar com ônus da sucumbência e honorários advocatícios arbitrados em
10% do valor da causa.
Embargos
de
declaração
opostos
pelos
embargantes (páginas 306/312), rejeitados (página 313).
Apelam os embargantes a pedirem reforma da
r. sentença (páginas 318/342). Os recorrentes aduzem ausência de título
executivo, uma vez que a confissão de dívida não foi assinada por duas
testemunhas, a negarem tenha a apelada mencionado a execução de
notas promissórias. Sustentam ainda ausência de demonstrativo de
débito. Alegam prescrição e prescrição trienal para haver juros e
acessórios. Aduzem cerceamento de defesa porque não concedida
oportunidade para exibição dos contratos originários e extratos das
operações anteriores à confissão de dívida, para apreciação da
onerosidade das cláusulas. Alegam cobrança de juros acima do limite
legal. Aduzem relação de consumo, e negam mora; subsidiariamente,
pretendem seja a multa limitada a 2%.
Apelo tempestivo. Ausente preparo, ante a
gratuidade da justiça (página 86).
Contrarrazões
(páginas
347/354)
pela
manutenção do julgado.
É o relatório.
Embargos à execução, sob alegação de
cobrança de juros de 4,5% ao mês, sem indicação do valor original do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005691-61.2018.8.26.0320 -Voto no 11434
4
débito. Os embargantes apelantes alegam que a Confissão e
Parcelamento de Dívida com Garantia de Avalista foi assinada por
apenas uma testemunha, de maneira que não é título executivo
extrajudicial. Aduzem também não ter sido colacionado aos autos
memória de cálculo atualizado do débito, conforme artigo 614, II, do
Código de Processo Civil de 1973, atual artigo 798, I, “b”, do novo
Código de Processo Civil. Sustentam prescrição porque a ação foi
proposta em 02.01.2007 e despachada em 04.01.2007, sem prorrogação
do prazo para promover a citação, ocorrida em maio de 2018; bem
como aduzem prescrição para haver juros e acessórios, nos termos do
artigo 206, § 3o, VIII, do Código Civil. Defendem o direito à revisão
desde o contrato originário, pois a confissão de dívida prevê encargos
usurários de 4,5% ao mês. Alegam relação de consumo, e negam tenha
a apelada apresentado demonstrativo de cálculo a discriminar o débito
no valor de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais), observado que na
confissão de 17.04.2016 consta o valor original de R$ 43.372,49
(quarenta e três mil, trezentos e setenta e dois reais e quarenta e nove
centavos) e multas e juros dos parcelamentos no valor de R$ 32.627,51
(trinta e dois mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e um
centavos), o que representa mais de 75% do valor do débito originário.
Requerem seja determinado à apelada que apresente as notas fiscais e os
parcelamentos efetuados antes da confissão de dívida. Aduzem que
desde a primeira aquisição de mercadorias a embargada apelada cobrou
no mínimo juros de 4,5% ao mês, a evidenciar a cobrança de encargos
usurários. Ante a cobrança indevida e ilegal, negam mora e,
subsidiariamente, pretendem a limitação da multa a 2%. Pretendem a
revisão de todos os encargos desde a origem das operações de cada nota
fiscal emitida pela ora apelada, bem como da confissão de dívida,
reconhecida a nulidade dos juros acima das taxas legais, decretada a
limitação da taxa de juros em 12% ao ano em todas as operações de
compra e venda, sem capitalização ou encargo moratório, a alegarem
que o débito corresponde a R$ 44.202,64 (quarenta e quatro mil,
duzentos e dois reais e sessenta e quatro centavos).
Em impugnação, a apelada aduz que ao termo
de Confissão e Parcelamento da Dívida com Garantia de Avalista estão
vinculadas 10 notas promissórias, objeto da execução, a ser irrelevante a
ausência da segunda testemunha no termo de confissão. Alega que à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005691-61.2018.8.26.0320 -Voto no 11434
5
folha 05 dos autos da execução consta planilha de débito. Nega tenham
os apelantes demonstrado que houve culpa ou desídia da apelada na
promoção da citação dos recorrentes, a defender a aplicação da
orientação da súmula 206, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Nega a ocorrência de prescrição no tocante aos juros legais e multa,
objeto da mesma ação executiva. Irresigna-se contra a pretensão de
revisão dos contratos anteriores, uma vez que a relação não é de
consumo, e não há instituição financeira no polo ativo da execução,
ausente ainda documentos hábeis a conferir verossimilhança às
alegações dos recorrentes no tocante à abusividade da multa e juros.
Alega mora.
Indeferida a apresentação dos documentos
requeridos pelos embargantes apelantes, o feito foi saneado, deferida a
colheita do depoimento pessoal da representante legal da apelada e
prova testemunhal (página 133).
Depoimento pessoal da representante legal da
apelada às páginas 200/203.
Oitiva da testemunha arrolada pelos apelantes
por carta precatória (páginas 246/247).
Os embargos à execução foram julgados
improcedentes.
Não há se falar em ausência de título porque
não assinada a confissão de dívida por duas testemunhas.
Na hipótese, a ausência de assinatura de uma
testemunha no documento particular não compromete a higidez do
título, pois assinado pela devedora, um avalista e uma testemunha, a
revelar o acordo de vontades e evidenciar o surgimento da obrigação,
observado que os apelantes não alegam inexistência do ato ou falta de
correspondência entre o teor do documento e o que as partes redigiram
e subscreveram, observado ainda que a exequente apelada fundamentou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005691-61.2018.8.26.0320 -Voto no 11434
6
a execução na confissão de dívida e nas notas promissórias a ela
atreladas, conforme páginas 35, item 7, e 43, cláusula 4a.
A certeza quanto à existência do ajuste
celebrado pode, excepcionalmente, ser obtida por outro meio idôneo ou
no próprio contexto dos autos, a mitigar a exigência da assinatura de
duas testemunhas no documento particular, como é a hipótese.
Decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO
FUNDADA EM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS.
MITIGAÇÃO. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. 1. -
Excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste
celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo, ou no
próprio contexto do autos, caso em que a exigência da
assinatura de duas testemunhas no documento particular -
in casu, contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada.
Precedente. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg
nos EDcl no REsp 1183496/DF - rel. Min. SIDNEI BENETI
- j. 05.09.2013).
Decidiu esta Câmara:
“EMBARGOS
DO
DEVEDOR.
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE
DÍVIDA. ALEGAÇÃO QUE O DOCUMENTO NÃO FOI
ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS, NOS TERMOS
DO ARTIGO 784, INCISO III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
IRRELEVÂNCIA.
CONTRATO
ENTABULADO
LIVREMENTE ENTRE AS PARTES,
BASTANDO, PARA SUA VALIDADE, QUE CONTENHA A
ASSINATURA
DE
AMBOS
OS
CONTRATANTES.
EMBARGANTE
QUE
NÃO
APONTA
QUALQUER
FALSIDADE.
IRREGULARIDADES
NÃO
DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO.” (TJSP 15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1010092-18.2016.8.26.0565
rel. Des.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005691-61.2018.8.26.0320 -Voto no 11434
7
COELHO MENDES j. 05.09.2017 v.u.).
Ao contrário do alegado pelos apelantes, o
juízo de origem não reconheceu a existência de relação de consumo
entre as partes.
Inaplicável
o
Código
de
Defesa
do
Consumidor à hipótese. A devedora principal é sociedade empresária e
firmou negócios jurídicos com a apelada para o incremento de sua
atividade lucrativa, inexistente prova em sentido contrário. Diante da
celebração de negócios como insumo na atividade empresarial, a
coapelante não é qualificada como consumidora (artigo 2o, do Código
de Defesa do Consumidor). Não há se falar em inversão do ônus da
prova.
Considerado
o
teor
de
página
34,
é
impertinente a alegação de que a exequente, ora apelada, não
apresentou memória de cálculo ao ajuizar a execução.
Além disso, a alegação de que houve
prescrição não merece acolhimento, uma vez que a confissão de dívida
foi firmada em 17.04.2006 (página 44), observado que as notas
promissórias foram emitidas com vencimento para 17.10.2006 e
17.07.2007 (página 43, cláusula 4a), e a execução foi distribuída em
02.01.2008 (página 30), de maneira que não houve decurso do prazo
prescricional quinquenal ou trienal, respectivamente. Cumpre ainda
observar que a cobrança dos juros e demais prestações acessórias está
vinculada à obrigação principal, decorrente da inadimplência das
parcelas da confissão de dívida, expressas pelas notas promissórias, de
maneira que se incorporam ao valor principal, a obedecerem o prazo
prescricional da obrigação que os originou.
Não bastasse, os apelantes não provaram que a
demora na citação ocorreu em virtude de desídia da apelada.
Não ocorre cerceamento de defesa. O contexto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005691-61.2018.8.26.0320 -Voto no 11434
8
era suficiente para o deslinde da causa, a tornar desnecessária realização
de outras provas.
O destinatário da prova é o juiz. Se encontrar
elementos para a formação de seu convencimento, deve conhecer
diretamente do pedido. Não há se falar em realização obrigatória de
provas, mesmo quando postuladas:
“A
decisão
judicial
que
considera
desnecessária a realização de determinada diligência
probatória, desde que apoiada em outras provas e fundada
em elementos de convicção resultantes do processo, não
ofende a cláusula constitucional que assegura a plenitude de
defesa. Precedentes.” (AgR-AI 153.467/MG - rel. Min
CELSO DE MELLO - DJ 18.5.2001).
“Constantes dos autos elementos de prova
documental suficientes para formar o convencimento do
julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada
antecipadamente a controvérsia.” (STJ Quarta Turma -
AG. 14.952-AgRg rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO -
j. 4.12.1991 - DJU 3.2.1992 cf. nota 2b, Código de
Processo Civil e Legislação Processual em vigor, Theotônio
Negrão, 46a edição, 2014).
“Em matéria de julgamento antecipado da
lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no
exame da necessidade da realização ou não de prova em
audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a
necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno
contraditório” (STJ Quarta Turma - REsp 3.047 - rel Min.
ATHOS CARNEIRO - j. 21.8.1990 - DJU 17.9.1990 cf.
nota 2b, Código de Processo Civil e Legislação Processual
em vigor, Theotônio Negrão, 46a edição, 2014).
Descabida a pretensão de exibição de notas
fiscais, contratos originários e extratos das operações anteriores à
confissão de dívida, uma vez que os apelantes pretendem a revisão
desde o contrato originário por meio da veiculação de alegações
genéricas de abusividade das cláusulas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005691-61.2018.8.26.0320 -Voto no 11434
9
Ainda que a súmula 286 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça autorize, na hipótese de confissão de dívida, a
possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades de contratos
anteriores, tal discussão não pode ser iniciada a partir de meras
alegações genéricas de abusividade, como no caso.
Decidiu esta Câmara:
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
-
Instrumento particular de confissão de dívida livremente
pactuado, em que os juros e as parcelas foram previamente
fixados, não havendo sequer alegação de que tenha havido
vício social ou de consentimento - Título executivo nos
termos dos arts. 26, 28 e 29, VI, da Lei no 10.931/04 e da
Súmula 14 do TJSP - Contrato de adesão, com cláusulas
preestabelecidas, que não invalida a avença - Confissão da
dívida quanto a seu valor, constante no instrumento (art.
389 do NCPC) - Ausência de elementos mínimos a
evidenciar ilegalidade em contratos anteriores, o que afasta
a incidência da Súmula 286 do STJ - Não evidenciada a
capitalização de juros - Ademais, o STJ sedimentou
interpretação segundo a qual após a edição da Medida
Provisória 1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170/36/2001)
é possível cômputo de juros capitalizados em período
inferior a um ano - Não demonstrada a abusividade da taxa
contratada, que está aquém da média informada pelo Bacen
- Incidência das Súmulas 382 e 359 do STJ e 596 do STF -
Apelantes que não demonstraram a cobrança de comissão
de permanência, a qual não é prevista no contrato para o
período de inadimplência, e sim juros remuneratórios, de
mora e multa - Recurso desprovido e majorados os
honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor de
R$ 332.786,34 da execução, cuja exigibilidade fica suspensa
(arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do NCPC).” (TJSP 15a Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
no
1003158-88.2017.8.26.0248 rel. Des. MENDES PEREIRA
j. 24.07.2018 v.u.).
Contudo, estabelecem os artigos 406 e 591 do
Código Civil, respectivamente:
“Quando os juros moratórios não forem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005691-61.2018.8.26.0320 -Voto no 11434
10
convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando
provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a
taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de
impostos devidos à Fazenda Nacional”
“Destinando-se o mútuo a fins econômicos,
presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução,
não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406,
permitida a capitalização anual.”
O § 1o do artigo 161 do Código Tributário
Nacional prevê:
“Art. 161. O crédito não integralmente
pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual
for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de
quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso,
os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao
mês.”
O artigo 1o do Decreto no 22.626/33, aplicável
a qualquer espécie contratual, limita a taxa de juros de qualquer contrato
ao dobro da taxa legal prevista no artigo 1.062 do Código Civil de
1916, então vigente, o que corresponde a 1% ao mês.
Na hipótese, por não ser a exequente, ora
embargada apelada, instituição financeira, é ilegítima a cobrança de
juros acima de 1% ao mês.
Ausente nos autos contrato a estabelecer a
porcentagem da multa devida em caso de inadimplemento das
duplicatas, a tornar a princípio ilegítima a cobrança de tal multa, e
observado que o valor da “multa/juros de mora e juros dos
parcelamentos” corresponde a 75% do valor originário da dívida,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005691-61.2018.8.26.0320 -Voto no 11434
11
conforme cláusula 4a da confissão, bem como considerado o decurso de
aproximadamente quatorze meses entre a emissão da nota fiscal mais
antiga, em 04.02.2005, conforme cláusula 2a, e a celebração da
confissão de dívida em 17.04.2006, extrai-se a aplicação de juros
superiores a 1% ao mês sobre a dívida originária. Cumpre observar que
do depoimento pessoal da representante legal da apelada, depreende-se
que houve cobrança de juros de 7% por pagamento em atraso das
duplicatas que embasaram a confissão de dívida. Considerado, como
visto, que o valor da “multa/juros de mora e juros dos parcelamentos”
corresponde a aproximadamente 75% do valor originário da dívida, e
que a confissão de dívida foi firmada quatorze meses após a emissão da
nota fiscal mais antiga, depreende-se que os juros de 7% cobrados por
pagamento em atraso das duplicatas, conforme depoimento pessoal da
representante legal da apelada, referem-se a juros mensais, não anuais.
É o caso de adequar a cobrança relativa a
“multa/juros de mora e juros dos parcelamentos”, prevista na cláusula 4a
da confissão de dívida (página 43), à taxa de juros de 1% ao mês sobre
o valor das notas fiscais apontadas à cláusula 2a, bem como limitar a
cobrança de juros moratórios no caso de inadimplemento das notas
promissórias emitidas para pagamento da confissão de dívida,
estabelecidos em 3% ao mês, conforme cláusula 5a, a 1% ao mês de
atraso.
Decidiu esta Corte:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de
parcial procedência. Recurso da embargante. Insurgência
quanto aos juros moratórios de 2% previstos no contrato em
caso de inadimplência
Contrato entre particulares.
Exegese dos arts. 406 e 591 do Código Civil. Limitação de
juros moratórios a 1% por mês - Precedentes deste E. TJSP-
Sentença reformada Recurso provido.” (TJSP 38a Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
no
0022745-58.2012.8.26.0032 rel. Des. ACHILE ALESINA
j. 13.07.2016 v.u.).
Decidiu esta Câmara:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005691-61.2018.8.26.0320 -Voto no 11434
12
“MONITÓRIA.
Confissão
de
dívida.
Nulidade resultante da cobrança de juros usurários. Não
ocorrência. Invalidade do acessório não alcança o
principal. Redução da taxa de juros de 2% ao mês.
Cabimento. Limite de 1% previsto pela Lei da Usura e art.
591 do CC. Recurso parcialmente provido.” (TJSP 15a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
no
0009496-46.2012.8.26.0224

rel.
Des.
VICENTINI
BARROSO j. 18.03.2014 v.u.).
Ante a cobrança indevida de “multa/juros de
mora e juros dos parcelamentos”, relativa ao período da normalidade,
está descaracterizada a mora, o que não compromete a execução, apenas
afasta os encargos moratórios previstos na cláusula 5a (página 43),
observado que a execução prossegue, a ser inadmissível pagamento de
forma mensal ou sucessiva, uma vez que a inadimplência é confessa, de
maneira que a dívida vencida será cobrada de uma só vez.
Decidiu esta Câmara:
“APELAÇÃO.
NULIDADE
DE
SENTENÇA. Não realização de perícia determinada em
aresto Ofensa à coisa julgada não caracterizada Conjuntura
dos autos que torna a prova desnecessária Preliminar
afastada.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO Pacta sunt servanda
Relativização
Cobrança
cumulada
das
parcelas do
financiamento
com
as
objeto
de
renegociação
Impossibilidade Ofensa à cláusula terceira do termo de
confissão de dívida, que posterga o pagamento das parcelas
atrasadas para o fim do prazo de amortização do
financiamento Cobrança, no mês de dezembro, dos juros
remuneratórios incidentes sobre a dívida renegociada
conjuntamente com a prestação do financiamento Cláusula
em contradição com outras duas e com o contexto do
contrato Nulidade mantida (art. 47, CDC), sob pena de bis
in idem Repetição de indébito, dobrada no caso do
pagamento cumulado das parcelas Incidência, nesse
particular, do art. 42, § único, desse Código, não
caracterizado o “engano justificável” da instituição
financeira Descaracterização da mora mantida, sem,
contudo, comprometimento da execução, afastados, apenas,
encargos moratórios Custeio de eventual prova pericial em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005691-61.2018.8.26.0320 -Voto no 11434
13
sede de liquidação de sentença a ser definido futuramente
Sucumbência recíproca Prequestionamento Propósito de
oportuna interposição de recurso especial e/ou extraordinário Recurso parcialmente provido, com
observação.” (TJSP 15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 0014099-13.2006.8.26.0568
rel. Des.
VICENTINI BARROSO j. 27.08.2013 v.u.).
Considero
que
as
partes
sucumbiram
reciprocamente e em igual proporção. Arbitro honorários advocatícios
de sucumbência em 10% do valor do débito excutido (artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil), atendidos o grau de zelo do profissional, o
lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, além
do trabalho e tempo exigidos para a execução do mister (incisos I, II, III
e IV, § 2o, do mencionado artigo).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada
a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em
honorários advocatícios desde a origem no feito em que
interposto o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos
Embargos de Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art.
85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem
seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005691-61.2018.8.26.0320 -Voto no 11434
14
nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente,
ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos
de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
não conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem
sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o
do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada
fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de
trabalho adicional do advogado do recorrido no grau
recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da
verba (...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n°
1.573.573-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em
04/04/2017).
Nos termos do entendimento preconizado pela
Egrégia Corte Superior, deixo de dispor acerca de honorários
advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso para adequar a cobrança relativa a “multa/juros de mora e
juros do parcelamento”, constante da cláusula 4a da confissão de dívida,
à taxa de juros de 1% ao mês sobre o valor das notas fiscais apontadas à
cláusula 2a; e para limitar a 1% ao mês os juros moratórios, previstos na
cláusula 5a, reconhecida a descaracterização da mora. Cada parte é
condenada a pagar metade das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, arbitrados em 10%
do débito excutido.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator